Tribunal: TJBA
Processo: 0001869-21.2013.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001869-21.2013.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIELE PEREIRA BASTOS, NIRVAN DANTAS JACOBINA BRITO JUNIOR, LUIZ HENRIQUE QUEIROZ ARAUJO

APELADO: CCRB - CONSORCIO RODOBAHIA CONSTRUCTION

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. EXPLOSÃO EM PEDREIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória movida pelo autor em razão de supostos danos materiais e morais decorrentes da atividade de exploração de pedreira e uso de explosivos pela parte ré.

2.

O recorrente sustenta que a atividade da apelada causou avarias em seu imóvel, pleiteando indenização pelos danos alegadamente sofridos.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de nexo causal entre as explosões realizadas na pedreira da recorrida e os danos alegados pelo recorrente, analisando-se o cumprimento do ônus probatório pelo autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

III. Razões de decidir

4.

A petição inicial preenche os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC, não havendo que se falar em inépcia, pois apresenta a exposição dos fatos, os fundamentos jurídicos do pedido e a causa de pedir.

5.

A prova pericial e o laudo de vistoria constantes dos autos demonstram que as atividades da pedreira estão em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, não apresentando potencial para causar os danos alegados.

6.

O laudo técnico de medição sismográfica, juntado pela parte ré, concluiu que as explosões realizadas respeitam os limites normativos e não possuem capacidade de causar as avarias descritas pelo autor.

7.

O recorrente não produziu provas idôneas para demonstrar o nexo causal entre a atividade da apelada e os danos alegados, não se desincumbindo do seu ônus probatório nos termos do artigo 373, I, do CPC.

8.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reafirma que, na ausência de prova concreta do nexo causal, não há responsabilidade civil a ser imputada ao réu.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Para a configuração da responsabilidade civil decorrente de atividade de pedreira, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre as explosões realizadas e os danos alegados, não sendo suficiente a mera presunção de prejuízo pelo requerente."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 330, § 1º e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0001865-81.2013.8.05.0230, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar; TJ-SP, Apelação nº 0181870-57.2009.8.26.0100, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida; TJ-SP, Apelação nº 0155460-25.2010.8.26.0100, Rel. Des. Pereira Calças.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0001869-21.2013.8.05.0230,
de Santo Estevão, em que é Apelante
MARIA DAS GRACAS DE JESUS SANTOS
e Apelado
CCRB - CONSORCIO RODOBAHIA CONSTRUCTION.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.